Tribunal: TJDFT
Processo: 0715994-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.

1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297).

2. A reparação por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo (ou barema), mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.

3. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano; assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas aos institutos, revelam que a quantia fixada na condenação é excessiva, cabendo sua redução.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.